Tribunal: TJSP
Processo: 0001436-31.2017.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001436-31.2017.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante ADRIANO
DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001436-31.2017.8.26.0282 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001436-31.2017.8.26.0282
Apelante: Adriano da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itatinga
Voto no 46.309
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 129, § 9o, por duas vezes, na forma do artigo 69, caput,
ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no período
compreendido entre os dias 11 de setembro de 2016 e 12 de
setembro de 2016, em horário não especificado, na Rua Benedito
Lopes Andrade, no 45, Residencial Nunes, quando, ofendeu a
integridade corporal de N. de O. R. e C. da C. dos S., causando-lhes
lesão corporal de natureza leve. Após a devida instrução criminal, a
ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos da
denúncia, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto
(fls. 134-140).
Apela da sentença a defesa, buscando, em
suma, a absolvição com a ausência de provas para a condenação ou,
subsidiariamente, seja reconhecida a legítima defesa (fls. 141-146).
Contrarrazões às fls. 154-155.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 162-172).
É o relatório.
Ouvido na delegacia, o ora apelante alegou
que na data dos fatos apenas agiu em legítima defesa. Explicou que
a namorada N. estava saindo na companhia de sua irmã C.. Parou
para conversar com ela. Houve uma discussão entre ambos, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001436-31.2017.8.26.0282 -Voto no
3
que N. “veio para cima”, o agredindo. Para se defender apenas a
segurou e a empurrou. N. caiu ao chão e sua irmã foi ajudá-la.
Negou ter jogado qualquer coisa contra elas, tampouco tê-las
agredido (fl. 21). Em juízo, conquanto intimado para oitiva, não
compareceu ao ato, razão pela qual teve a revelia decretada (fl. 134).
De outro lado, a vítima N. declarou em juízo
que namorava o acusado. Na data dos fatos, estava com a irmã dele,
C.. O acusado desceu do carro e arremessou uma latinha na
declarante. Ele já veio batendo, chutando e puxando seu cabelo.
Também deu uma rasteira em C.. Disse que sofreu lesões, “ficou
roxo”. Salvo engano, tinha machucado na boca e na perna. Chegou a
voltar com o réu e foi novamente agredida. Não registrou essa
ocorrência, mas acabou mudando para Botucatu. Estão separados
há mais de um ano. O apelante também bateu em C.. Acredita que
ela tenha feito corpo de delito (CD).
Ouvida apenas no inquérito, a vítima C.
aduziu igual versão. Afirmou, ainda, que o réu arremessou uma lata
de cerveja contra ambas. Ao intervir, foi agredida pelo irmão com
uma rasteira, sendo arremessada ao chão. O réu continuou
agredindo ambas até que se cansou e foi embora. Submeteu-se ao
exame de corpo de delito (fl. 14).
Os laudos de fls. 17-20 atestam as lesões
narradas na inicial.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do réu,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pelas vítimas,
porquanto, não se pode negar valor a esses depoimentos. Devem ser
merecedoras de total credibilidade, pois não há evidências de que
fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001436-31.2017.8.26.0282 -Voto no
4
essa situação. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar inocente, imputando-lhe o delito.

Depois, a declaração prestada em juízo é
coerente e harmônica com aquela colhida na fase inquisitorial, não
se cogitando de absolvição, posto ter ficado bem caracterizado o dolo
da agente, no sentido de realizar atos de violência contra as
ofendidas. Nesse sentido, as ofensas perpetradas pelo recorrente
acabaram por causar lesões corporais de natureza leve nas vítimas,
o que foi constatado pelos competentes exames de corpo de delito,
não se subsumindo, ainda, tivessem elas dado início às agressões,
de sorte que nem de legítima defesa se pode cogitar.
Ademais, correta a condenação nos termos
do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, porque para punição
mais severa, em face da violência doméstica, trazida pela Lei
10.886/2004, exige-se somente que a ré “conviva ou tenha convivido”
com as vítimas, no caso dos autos, sua namorada e irmã. Além
disso, esse mesmo critério está presente no artigo 5o, inciso III, da
Lei 11.340/20061 que tem como objetivo criar mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
do § 8o do art. 226 da Constituição Federal. Evidentemente que a
intenção do legislador foi evitar a violência decorrente das relações
domésticas, sendo necessária a convivência entre agressor e vítima
por tempo suficiente para caracterizar o vínculo resultante dessa
relação.
No
caso
sob
análise,
suficientemente
comprovada a circunstância mencionada entre o réu e as ofendidas,
1 Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial: III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001436-31.2017.8.26.0282 -Voto no
5
o que basta para incidir a denominada “Lei Maria da Penha”, razão
pela qual também correta a decisão relativamente a este ponto.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto fixada no mínimo para cada um dos crimes, cometidos em
inequívoco concurso material, mostrando-se acertado, também, o
regime inicial aberto estabelecido para cumprimento da reprimenda.
Por derradeiro, cumpre frisar que a vedação
para a conversão da carcerária por restritiva de direitos encontra
assento na norma contida no artigo 44, inciso I do CP, tendo em
vista que os crimes em comento foram praticados com emprego de
violência.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo de Adriano da Cruz, mantendo-se integralmente a respeitável
sentença ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator